Tribunal: STF
Processo: ARE 1594051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência, na hipótese, da Súmula 281 do STF. 
A parte embargante alega que houve o esgotamento das instâncias ordinárias e que tal equívoco configura mera informalidade, pois deve prevalecer o respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito. 
Afirma que a condenação do recorrente se firmou em provas frágeis, em afronta às garantias constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.
Assim, sustenta que vícios formais não podem servir para impedir o acesso à justiça. 
Ao final, requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de divergência, para que o recurso extraordinário seja admitido, com a apreciação da alegada afronta aos dispositivos constitucionais apontados.  
É o relatório. Decido.
O recurso não merece ser conhecido. Os embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. 
O art. 1.043 do CPC e o art. 330, do RISTF dispõem acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No caso, inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista que a oposição de embargos de divergência contra decisão monocrática configura erro grosseiro. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ERRO GROSSEIRO. A interposição de embargos de divergência contra decisão individual de Ministro do Supremo configura erro grosseiro a impedir a observância do princípio da fungibilidade.” (ARE 955.647-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 04.05.2020).  

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a manifesta inadequação de embargos de divergência opostos contra decisão monocrática da Presidência. 
Por oportuno, confira-se os seguintes jugados: 

“Agravo regimental em embargos de divergência liminarmente rejeitados. Insurgência deduzida contra decisão monocrática do relator. Impossibilidade, nos termos do art. 330 do Regimento Interno desta Corte. 1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do não cabimento de embargos de divergência em face de decisão monocrática. 2. Inteligência do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.” (RE 432.918-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno,  DJe 01.07.2011). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ARTS. 1.043, CAPUT, DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. 1. A teor dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 968.369-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2016). 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.229.723-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 23.04.2020). 

Cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência desta Corte tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. 
Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza, inclusive, a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 
Cito, por oportuno, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1.043, III, DO CPC/2015 E ART. 330, CAPUT, DO RISTF. INADMISSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO INCABÍVEL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE  BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.144.308-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2018). 

“Direito Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de divergência incabíveis. Manifesto intuito protelatório. Baixa imediata. 
I. Caso em exame 
1. A decisão agravada não admitiu embargos de divergência por não observarem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões recursais são capazes de desconstituir os óbices ao conhecimento dos embargos de divergência. 
III. Razões de decidir 
3. O agravo sequer ultrapassou a barreira do conhecimento, tendo em vista a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Na sequência, foram opostos embargos declaratórios, que foram rejeitados. Ato contínuo, os embargos de divergência não foram conhecidos, por serem manifestamente incabíveis. Agora, em sede de novo agravo regimental, observo que as alegações do agravante são impertinentes e apenas demonstram o inconformismo com a decisão proferida por esta Corte, buscando a rediscussão da matéria. 
4. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental não provido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (ARE 1.563.414-AgR-ED-EDv-ED-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2026). 

Nesse mesmo sentido, veja-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.440.815-EDv, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24.08.2023; ARE 1.429.957-EDv, Rel. Min Nunes Marques, DJe 06.06.2023  e 1.564.181-EDv, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26.08.2025. 
Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente